Tribunal: STF
Processo: AI 666804
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo. Agravo de instrumento
   incognoscível. Ausência de peças. Agravo regimental não provido.
   A inexistência de peça obrigatória impede a cognição do agravo de
   instrumento.